Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-81.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura do 2o quirodáctilo direito. Restrição de movimento. Maior esforço. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho comprovada. Nexo causal reconhecido pelo perito – Indenização infortunística devida
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura do 2o quirodáctilo direito. Restrição de movimento. Maior esforço. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho comprovada. Nexo causal reconhecido pelo perito – Indenização infortunística devida
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000328-81.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante JOSÉ TEODORO
DE OLIVEIRA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
2
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615
Apelante: José Teodoro de Oliveira Neto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Tanabi
Voto no 13879
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura do 2o quirodáctilo
direito. Restrição de movimento. Maior esforço. Incapacidade
parcial e permanente para o trabalho comprovada. Nexo causal
reconhecido pelo perito Indenização infortunística devida
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Rafael Salomão Spinelli, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
acidentário pretendido por JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA NETO, sob o fundamento de
que ausente a incapacidade laboral (fls. 107/112), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o Autor, por meio de seu advogado Dr. Sandro Garcia
Pereira da Silva, a reforma do julgado, aduzindo que padece de incapacidade parcial e
permanente para o exercício de sua função habitual, fazendo jus ao benefício de auxílio-
acidente (fls. 119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
3
A autarquia, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões (fls. 129).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de torneiro mecânico, sofreu acidente de trabalho típico, na data de 24 de
julho de 2013, ao lesionar o 2o dedo da mão direita, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurado do obreiro
ao tempo do infortúnio (cópia da CNIS - fl. 51) e a ficha de atendimento médico (fl. 14).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT ou a concessão de qualquer benefício pela autarquia, restando indeferido,
administrativamente, o pedido de auxílio-acidente formulado na data de 28/11/2017, em
razão de parecer médico contrário (fl. 25).
Realizada perícia médica, afirmou o expert que a Parte Autora não
padece de incapacidade laborativa (fls. 68/71):
Discussão:
(...)
A lesão evoluiu com consolidação e sequela funcional de natureza
permanente que consiste em redução leve da função do dedo. As
sequelas são de natureza definitiva e impõe demanda de permanente
maior esforço físico para o desempenho de suas atividades
habituais, bem como restringe a execução e atividades com
necessidade de destreza manual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
4
Não há incapacidade laboral atual.
Há nexo ente o acidente e a lesão (original sem grifo).
Após a manifestação das partes, restou determinado ao perito prestar
esclarecimentos sobre o "prejuízo funcional leve do dedo" (fl. 84).
Encaminhados os autos ao expert, este asseverou que "a perda
funcional parcial do segundo dedo da mão direita não determinada incapacidade laboral
para a profissão declarada" (fl. 94).
Baseado em tal conclusão, o Magistrado "a quo" julgou o feito
improcedente.
No entanto, esta não é a melhor solução ao caso.
Isto porque o juiz, verdadeiro destinatário da prova, não está adstrito
ao laudo pericial, podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar conclusão diversa
da apresentada pelo perito, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo
Civil/2015.
Apesar da conclusão pericial, verifica-se do corpo do laudo que a
sequela acarreta limitação de movimento e diminui sua destreza manual, ainda mais pela
profissão manual que exerce. Torneiros mecânicos precisam de toda destreza manual para
realizar suas atividades.
Talvez o perito não tenha visto como funciona o trabalho em torno
mecânico.
Em caso análogo, assim já decidiu esta C. 17a Câmara de Direito
Público, em voto da Relatoria do Des. Nelson Biazzi:
"É sabido o conceito de que a mão humana constitui um conjunto
harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
5
que qualquer alteração anatômica pode prejudicar a atuação global
do órgão preensor, e demandar, ao menos, maior esforço na
realização da função habitual.
Anoto que esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado pela
legislação em vigor, pois o Decreto n. 3.048/99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social, em seu art. 104, inciso II é
expresso ao abranger o maior esforço como hipótese de
indenização. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva". (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro
Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010)". (Apelação
1026376-57.2016.8.26.0224; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data
de Registro: 20/10/2017).
Assim, ainda que o obreiro não esteja incapacitado para qualquer
atividade laboral, é certo que despenderá maior esforço para o exercício de seu laboral
habitual.
Ressalte-se mais que a relação das situações que dão direito ao
auxílio-acidente, constantes no Anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva.
Logo, ainda que a lesão não se enquadre perfeitamente no rol do
referido Anexo III do Decreto 3.048/99, nada obsta a concessão do benefício se foram
preenchidos os requisitos elencados pela Lei 8.213/91, já que o diploma regulamentar não
pode contrariar a lei que regula.
Nesse sentido, também já decidiu esta C. 17a Câmara de Direito
Público, na Apelação Cível no 0047912-82.2010.8.26.0053, Relator NELSON BIAZZI, j.
12/11/2013.
O nexo causal restou reconhecido pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
6
Demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa
parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a parte autora preenche os
requisitos necessários do auxílio-acidente, que corresponde a 50% do salário-de-benefício,
atualizado pelos índices previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto
3.048/99, respeitada a prescrição quinquenal.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
Ausente
afastamento
administrativo
anterior
pela
moléstia
diagnosticada no laudo pericial, o caso em tela não se enquadra na matéria discutida pelo
STJ no julgamento do Tema 862.
Indeferido o pedido de auxílio-acidente pela autarquia, a data de
início do benefício (DIB) deve ser a do requerimento junto ao INSS, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça:
"PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
INSS
DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento, no
julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde
ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do prévio
requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as
condições anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-
acidente será a data da citação, visto que, a par de o laudo pericial
apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão somente
constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à
propositura da ação, é a citação válida que constitui em mora o
demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp
1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)".
(original sem grifo e negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
7
Em caso análogo assim já decidiu esta C. Câmara:
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece,
categoricamente, a existência de lesão incapacitante decorrente do
exercício da atividade laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
O prévio indeferimento administrativo de auxílio-doença deve ser
considerado como marco para início do pagamento. (...) Apelação
da segurada e reexame necessário, providos em parte. Recurso da
autarquia,
improvido. (Apelação
/
Reexame
Necessário
1014016-89.2014.8.26.0053; Relator: Núncio Theophilo Neto; Data
do Julgamento: 31/10/2017 - original sem grifo).
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada sobre
as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
8
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido."
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C. Supremo
Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão
mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-81.2018.8.26.0615 -Voto no 13.879
9
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso
a partir de 30/06/2009.
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a presente decisão é ilíquida e foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária deverá
ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do mesmo
dispositivo legal.
Por fim, observo que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais 4.592/85 e 11.608/03, mas responde pelo
reembolso das despesas processuais comprovadas.
Pelo exposto, dá-se provimento à Apelação para conceder ao Autor o
benefício do auxílio-acidente, nos termos do V. Acórdão.
CARLOS MONNERAT
Relator